Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SOBRE OS PROVENTOS DE REFORMA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CARDIOPATIA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da tutela de urgência objetivando o reconhecimento da isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária incidentes sobre proventos de aposentadoria, em decorrência de doença grave diagnosticada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento liminar da isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre aposentadoria, em razão de doença grave.
III. Razões de decidir
3. A isenção do imposto de renda de pessoa física portadora de moléstia grave incide sobre os seus proventos de aposentadoria ou reforma, conforme disciplina o art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988.
4. De acordo com a Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
5. O art. 61, da Lei Complementar no 769/2008, prevê a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não excedem ao dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social.
6. No caso, o agravante acostou extenso prontuário e relatório médico particular, atestando que sua situação se enquadra como portador de cardiopatia grave, a autorizar a suspensão do pagamento do IRPF e da contribuição previdenciária.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/88, art. 6o, XIV. Lei Complementar no 769/2008, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; AgInt no REsp 1.581.095/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016; AgRg no AREsp 506.459/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014. TJDFT, AGI 0740087-48.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, julgado em 12/03/2025, DJe: 26/03/2025; AGI 0732203-70.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 29/09/2022, DJe: 18/10/2022; AGI 0713336-63.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 7/10/2020, DJE: 3/11/2020.